Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-23.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), JOAO MARCHIONI DE FEO - CPF: 021.392.288-63 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 266.912.068-78 (ADVOGADO), ROSENEIDE FELIX VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 144.614.508-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECORRENTE QUE ATACA SENTENÇA QUE LHE CONDENOU EM HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso cabível em face de sentença é o apelo, sendo descabida a interposição do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA., em face da decisão monocrática de Id. n.º 44660951, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 10113039-23.2020.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECORRENTE QUE ATACA SENTENÇA QUE LHE CONDENOU EM HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8º DO CPC – DESCABIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O recurso cabível em face de sentença é o apelo, sendo descabida a interposição do agravo de instrumento. ”

Em suas razões, de Id. n.º 54789950, o agravante aduz relata que nos autos da Ação de Execução n.º 1013632-14.2016.811.0041 em que lhe move João Marchioni de Feo, ora Agravado, apresentou Exceção de Pré- Executividade, aduzindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito, o fundamento de que o crédito objeto da execução já havia sido inserido no quadro de credores e conseqüentemente no plano de recuperação judicial. Aduz que a referida exceção foi acolhida, sendo julgado extinto o feito sem resolução do mérito excluindo-se a mesma da lide e condenando o exeqüente/agravado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais).

Destaca que face a decisão supracitada, a agravante noticiou nos autos dos embargos à execução n.º 1014706-69.2017.8.11.0041 o acolhimento da exceção de pré-executividade no feito executório. Com isso, o Juízo de primeiro grau entendeu que a agravante também não possuía legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos à execução, desse modo, julgou extinto o feito e lhe condenou, injustamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

Assevera que a decisão atacada trata-se de pronunciado judicial de natureza decisória que não se encaixou como sentença.

Pontua que, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há óbice ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, pois a decisão guerreada é uma interlocutória de mérito, que não extinguiu o feito, pois fundamentada nos termos do artigo 485 CPC, que não afasta a possibilidade de condenação em honorários neste momento processual e que é, portanto, agravável.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão monocrática, sendo conhecido o Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, conforme a certidão de Id. n.º 57936976.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011309-23.2020.8.11.0000.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso.

“
Pelo que se colhe dos autos, a parte agravante pretende, na realidade, modificar a sentença que julgou os Embargos à Execução n.º 1014706-69.2017.8.11.0041
, nos seguintes termos, in verbis:

“Ab initio, é de se destacar que a execução embargada restou extinta com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Destarte, entendo, que nesta ocasião o referido embargante falece de legitimidade para figurar na presente demanda.
Assim sendo, julgo extinto o presente feito com relação ao embargante H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA., - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na forma do que estabelece o art. 485, VI do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.”
- Id. n.º 43805974.

Com efeito, nos termos do art. 724, do CPC, da sentença caberá apelação.

Sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese." (Câmara, Alexandre Freitas, in Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

"Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende". (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Portanto, sem qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois incabível para a hipótese. ” -
Id. n.º 44660951.

Importante destacar que, nos termos do art. 203, §1º do CPC,
“ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”

Conforme destacado na decisão monocrática, a decisão agravada ataca uma sentença que julgou os embargos à execução em relação a parte agravante, com fulcro no art. 485 do CPC, desafiando o recurso de apelação e não de agravo de instrumento.

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020